Tribunal: CARF
Processo: 10680.721534/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721534/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.292 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
HELBERT WILLIAM CARVALHAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento no 2011/367229642099560, expedida em
30/01/2012, contra o contribuinte acima identificado, fls. 83/87, relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010, onde foi reajustado o
imposto a restituir por ele apurado de R$4.107,64 para R$1.503,39.
O lançamento decorreu da apuração de dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$9.470,00 assim discriminadas: R$9.220,00 para Centro de Medicina Reprodutiva
S/C Ltda, CNPJ 03.119.576/0001-60 e R$250,00 para Vanda de Cássia Coelho
Carvalhaes, CPF: 935.832.266-87.
A autoridade lançadora informa que os valores glosados referem-se a despesas em
nome de Vanda de Cássia, não dependente com declaração própria no modelo
simplificado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721534/2012-67
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.292 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721534/2012-67

O contribuinte apresentou impugnação, fls. 02/07, juntando os documentos de fls.
08/63. Os argumentos da impugnação estão relatados na síntese que se segue:
- entregou em 29/03/2011 sua declaração de ajuste anual 2011, ano calendário 2010, sob
o n° 06/34.136.266. A mesma foi retificada em 25/07/2011.
- na aludida declaração promoveu a dedução de despesas médicas, fertilização “in vitro”
com a transferência de embriões para sua esposa, Vanda de Cássia Coelho Carvalhães,
documentos juntados.
-não obstante a previsão legal para a dedução foi notificado no valor de R$9.470,00
sendo R$9.420,00 para Centro de Medicina Reprodutiva, CNPJ 03.119.576/001-60 e
R$250,00 para Suzana Guimarães, anestesiologista, CPF 968.335.646-04.
- apresentou declaração em separado de seu cônjuge, conforme documento juntado.
- em consulta ao serviços “Fale Conosco” da Receita Federal, documento juntado,
obteve informação acerca da possibilidade de dedução de despesas com o parto de filho
comum na declaração de qualquer dos cônjuges.
- as despesas com o parto são comuns ao casal , visto ser o impugnante o pai e não se
pode, face ao entendimento do que seja entidade familiar, reputarem de
responsabilidade exclusiva da mãe as despesas com o parto, ainda que esta seja
contribuinte autônoma.
- a parturiente, esposa do impugnante não declarou e deduziu as despesas médico-
hospitalares em sua declaração de ajuste anual, o que se comprova pela cópia de sua
DIRPF juntada, ademais quem pagou pelos serviços foi o impugnante.
- tratam-se de despesas tidas e havidas com o parto das filhas gêmeas do impugnante
com seu cônjuge, sendo permitido que qualquer um deles promova a sua dedução.
- cita a pergunta n° 360 (Deduções – Despesas Médicas) do “Perguntas e Respostas” do
exercício 2011, acerca de deduções com o parto de filho comum.
- os comprovantes das despesas médicas estão em absoluta consonância com a
exigência expressa no artigo 43, caput e § 1° , da IN SRF 15 de 06/02/2011.
- requer o acolhimento da impugnação e das deduções e o cancelamento da glosa no
valor de R$9.470,00, para promover a correção do demonstrativo de apuração do
imposto devido, bem como do demonstrativo do valor a restituir.
O colegiado de primeira instância manteve a autuação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. FErtilização “In Vitro”.
Os pagamentos efetuados com tratamento médico-hospitalar na fertilização "in vitro"
por meio de reprodução assistida com a finalidade de obtenção da gravidez são
dedutíveis na declaração de ajuste anual de um dos cônjuges, desde que ambos optem
pelo modelo completo e comprovem o dispêndio dos honorários médicos e despesas
hospitalares com documentação hábil e idônea.
Ciente do acórdão da DRJ em 01/08/2013, o(a) contribuinte, em 27/08/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) tempestividade do recurso.
b) despesas necessárias ao parto de filho comum podem ser deduzidas pelo
marido.
c) os pagamentos foram efetuados pelo contribuinte.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.292 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721534/2012-67

É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas relativas a não dependente. A decisão
recorrida manteve as glosas, registrando:
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, ‘a’, §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
[...]
O contribuinte contesta o lançamento e requer o acolhimento das despesas por ele
declaradas, utilizando-se como fundamento a possibilidade de dedução de despesas
médicas pelo marido com o parto de filho comum ao casal.
Em se tratando de despesas médico-hospitalares necessárias ao parto de filho comum, as
importâncias despendidas podem ser deduzidas por um dos cônjuges, consoante
entendimento da Coordenação-Geral de Tributação/COSIT, expresso na publicação
Perguntas e Respostas IRPF/2011, questão 360, citada, inclusive, pelo contribuinte.
Ocorre que os documentos juntados aos autos não se referem a despesas com parto de
filho comum e sim a tratamento de fertilização assistida ao qual se submeteu a esposa
do contribuinte, Sra Vanda de Cássia Coelho Carvalhães.
No entanto, da mesma forma que nas despesas com o parto de filho comum, neste caso,
cuja despesa médica teve como objetivo a gravidez, não há como individualizar o gasto,
ou seja, não se pode imputar a despesa médica como sendo apenas da mulher, muito
menos atribuir exclusivamente ao marido o efetivo gasto com tal tratamento.
Ao observarmos os comprovantes trazidos ao processo, constata-se que o gasto foi
devidamente comprovado, como pode ser observado nas fls. 39/52.
No entendimento da Receita Federal, a supracitada despesa médica do casal somente
será dedutível na declaração de ajuste anual de um dos cônjuges caso as declarações de
ajuste anual apresentadas tanto pela mulher quanto pelo marido estejam no modelo
completo, conforme disposto na legislação pertinente, abaixo transcrita:
SOLUÇÃO DE CONSULTA no 50, de 9 de junho de 2009.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Ementa: Dedução. Despesas Médicas e Hospitalares. Fertilização "In Vitro".
Os pagamentos efetuados com tratamento médico-hospitalar na fertilização "in vitro"
com a finalidade de obtenção da gravidez, são dedutíveis na declaração de ajuste anual
de um dos cônjuges, desde que ambos optem pelo Modelo Completo e comprovem o
dispêndio dos honorários médicos e despesas hospitalares, com o respectivo recibo de
pagamento. (g.n.)
Dispositivos Legais: Lei no 9.250, de 1995, artigo 8o, inciso II, letra "a", e parágrafo 2o;
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), art. 80; Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, arts
43, § 2o, e 46.
Verificando-se a declaração de ajuste anual apresentada pelo contribuinte às fls. 66/72,
constata-se que o mesmo deduziu o total da despesa médica correspondente ao citado
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.292 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721534/2012-67

tratamento de fertilização assistida. Assim, sua esposa não poderia ter apresentado
declaração de ajuste anual no modelo simplificado, fls. 22/27, beneficiando-se do
desconto padrão previsto em lei. Vale destacar que o desconto simplificado substitui
toda e qualquer dedução de despesa como dependentes, instrução, médica, entre outras,
estando o contribuinte livre de qualquer comprovação relativa àquele desconto.
Portanto, o contribuinte não faz jus à dedução requerida de R$9.470,00, devendo ser
mantida a dedução indevida de despesas médicas apurada pela fiscalização.
A teor dos dispositivos legais consignados na autuação e na decisão recorrida,
somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes
a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do RIR/1999).
Registro que o contribuinte não faz jus a deduzir gastos com terceiros ainda que comprove ter
arcado com os pagamentos.
No caso, como apontado na decisão recorrida, os gastos correspondem a
tratamento de fertilização (fls. 35/52 e 81) e não despesas de parto, como alega o contribuinte.
Dessa feita, ele não faz jus a aplicar a orientação emitida pela Receita Federal do Brasil relativa a
despesas com parto.
Quanto às despesas com fertilização, não acompanho o entendimento manifestado
na decisão recorrida de que seriam dedutíveis pelo marido, visto que o tratamento se destina a
sua mulher.
Acerca da matéria a Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do
Brasil se manifestou por meio da Solução de Consulta no 140, de 5 de junho de 2015, de que
essas despesas podem ser deduzidas somente na declaração da esposa ou na declaração do
marido, se ela constar como sua dependente. Segue ementa e trecho do documento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS
MÉDICAS.
FERTILIZAÇÃO
IN
VITRO.
DEDUTIBILIDADE.
DECLARAÇÃO DE QUALQUER DOS CÔNJUGES.
Os pagamentos efetuados a médicos e a hospitais, assim como as despesas com exames
laboratoriais, realizados no âmbito de procedimento de reprodução assistida por
fertilização in vitro, devidamente comprovados, são dedutíveis somente na Declaração
de Ajuste Anual do IRPF da esposa, que é a paciente do tratamento médico.
Se a esposa constar como sua dependente, esses pagamentos também poderão ser
deduzidos na Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo cônjuge varão.
Despesas com medicamentos não são dedutíveis, a menos que integrem a conta emitida
por estabelecimento hospitalar.
Dispositivos Legais: Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, letra “a”, e §2o, e art. 10;
RIR/1999, art. 80; IN SRF no 15, de 2001, art. 43.
....
9. Quanto à atribuição de quem poderá deduzir as despesas que aqui se discutem, tem-se
que o já citado art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, restringe a dedutibilidade das despesas
médicas “aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes” (grifos nossos). Deste modo, no caso em tela, apesar do
interesse comum do casal, todo o tratamento médico, abrangendo também os
exames e procedimentos elencados na petição, tem como paciente a esposa. Logo,
os valores despendidos poderão ser deduzidos na DIRPF por ela apresentada em
separado, ou na entregue pelo cônjuge varão, se a esposa constar como sua
dependente.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.292 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721534/2012-67

(destaques acrescidos)
Dessa feita, ainda que se reconheça o interesse comum do casal no tratamento
realizado, como foi a mulher a paciente das despesas, o contribuinte não faz jus a deduzi-las em
sua Declaração de Ajuste, uma vez que não informou a mulher como dependente. Neste ponto,
destaco que a Solução de Consulta mencionada na decisão recorrida foi emitida pela
DISIT/7aRegiao Fiscal, sendo vinculante somente para as partes constantes daqueles autos.
De toda forma, mesmo sob a ótica da decisão recorrida, o contribuinte não faz jus
a deduzir essas despesas, visto que a mulher apresentou declaração de ajuste no modelo
simplificado, na qual todas as deduções a que ela teria direito são substituídas pelo desconto
simplificado. Portanto, o recorrente não faz jus a deduzir as despesas em comento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 110
DF CARF MF
Original